Tribunal: TJPA
Processo: 0806866-08.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806866-08.2021.8.14.0028

RECORRENTE: ANTONIO COSTA SANTANA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0806866-08.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

RECORRENTE:
ANTONIO COSTA SANTANA

DEFENSORIA PÚBLICA:
JOSÉ ERICKSON FERREIRA RODRIGUES

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO ASFIXIA E OUTRO MEIO QUE TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, §2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

TESE REJEITADA
.
OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO AGIU COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS, MAS SIM COM EVIDENTE
“ANIMUS NECANDI”.
ASSIM,
É IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA, VISTO QUE TODAS AS PROVAS CONTIDAS APONTAM QUE A VÍTIMA, EM NENHUM MOMENTO, AGREDIU OU AMEAÇOU O RECORRENTE COM FACÃO. O INFORMANTE FRANCISCO, AFIRMOU QUE PRESENCIOU OS FATOS, CONSTATANDO QUANDO ANTÔNIO E SEU COMPARSA MOISÉS ESTAVAM COM UMA CORDA NO PESCOÇO DA VÍTIMA, PUXANDO DE UM LADO E DO OUTRO, OCASIÃO EM QUE SOMENTE PARARAM APÓS SUA INTERVENÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

17
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de junho de 202
4
e término no dia 17 de
junho
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 17

de
junho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANTONIO COSTA SANTANA
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID nº 19522836), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, III e IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 12/14, ID nº 19522575), em síntese, que no dia 17/05/2019, por volta das 00:00 horas, a vítima, Wagner Meireles Andrade, estava ingerindo bebida alcoólica em um bar, onde também se encontravam os acusados MOISES BARBOSA DA CRUZ e ANTONIO COSTA SANTANA, quando, por volta das 23:30 horas saiu do local em uma bicicleta. Ocorre que os acusados seguiram a vítima até a sua residência e já dentro do imóvel, exigiram que ela devolvesse a bicicleta, que supostamente pertencia a Antonio. Diante da recusa na devolução da bicicleta, Moises e Antonio amarraram uma corda no pescoço de Wagner e passaram a estrangulá-lo, de modo que cada um dos acusados puxava uma ponta da corda, enquanto a vítima estava de pé.

Ocorre que Moisés e Antonio acreditavam que estavam sozinhos, quando na verdade Francisco da Silva Azevedo, amigo da vítima, estava em outro quarto, e este, ao ouvir a discussão, abriu a porta do cômodo devagar e disse: “pessoal, vocês vão matar o cara”, fato que assustou os acusados, que fugiram do local de bicicleta.

Apesar da intervenção de Francisco a vítima veio a óbito em decorrência do estrangulamento. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, III e IV, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 598/603, ID nº 19522836),
o juiz entendeu pela
pronúncia
do acusado
ANTONIO COSTA SANTANA,
nas sanções previstas nos artigos

121, §2º, III e IV, do Código Penal. Quanto ao acusado MOISES BARBOSA DA CRUZ, foi
citado por edital, porém não compareceu e nem constituiu advogado, assim, o juízo suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional com relação a este acusado.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 620/626, ID nº 19522844),
pugnando pela impronúncia
nos termos do artigo 415, do CPP, em razão da exclusão de ilicitude, decorrente da
legítima defesa.

Em
contrarrazões

(fls. 634/640, ID nº 19522852),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 645/649, ID nº 19686518),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

O recorrente
busca a absolvição sumária, com o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob o argumento de que foi atacado por golpes de facão, por isso r
eagiu a injusta agressão da vítima
, utilizando meios necessários, para se defender, caso contrário
sua integridade física, seria violada.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A autoria delitiva está consubstanciada nos depoimentos das testemunhas, principalmente pela confissão do acusado. Que indubitavelmente, estão em perfeita coerência. Não resta dúvida que, o Recorrente, junto com Moises Barbosa da Cruz, matou a vítima por estrangulamento.

Não se sustenta a excludente de ilicitude, arguida pela Defesa. Mesmo que tivesse ocorrido. O Acusado não se utilizou de meios moderados e proporcionais, para repelir a suposta agressão se esta ocorreu.

Os autos referem evidências nítidas, pelas provas objetivas e subjetivas que,
o recorrente, com seu
comparsa, Moises,
tinham intenção de ceifar a vida da vítima
Wagner Meireles Andrade, porque no ato criminoso, não deram chances à mesma, para se defender e forma, de imediato, enforcando a mesma e cada um puxava a ponta da corda
e assim, estrangularam, a vítima
. Esta, morreu no local.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, e necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar o acusado.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua

integridade ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.

Assim, os relatos testemunhais em juízo e na fase inquisitorial encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, que aliados aos demais elementos configuradores da materialidade tornam a pronúncia medida imperativa.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJPA, 2020.02118626-08, Acórdão nº 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA

INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS

AUTOS – APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA NÃO EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A

absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. “Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...).
(TJ-MT 10139926720198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento:

02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021).

Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo
a quo
. Há necessidade que, o Recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 19/06/2024